Tribunal: STF
Processo: Rcl 67279
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Globalweb Outsourcing do Brasil S.A. e Outro(a/s), em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000512- 35.2021.5.10.0004, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a parte autora da reclamação trabalhista e a empresa ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    As reclamantes sustentam que a Corte Regional do Trabalho, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, “desconsidera a liberalidade entre as partes para firmarem o instrumento particular de prestação de serviços, realizando interpretação míope do Tema 725, considerando ilícita a pejotização”.



    Afirmam que esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício.



    Defendem a validade do contrato de prestação de serviços havido entre as partes e apontam a ausência dos requisitos do artigo 3º da CLT.



    Requerem a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugnam pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    “2.1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO (recurso das reclamadas)



    A Magistrada declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, no período de março/2020 a fevereiro/2021, na função de responsável técnico, com remuneração mensal de R$ 15.000,00, pelos seguintes fundamentos:



    O acervo fático probatório produzido nos autos demonstra a existência de relação empregatícia entre as partes, pois sinaliza que o reclamante prestava serviços à reclamada com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e sob sua subordinação jurídica (CLT, arts. 2º e 3º). 



    No caso, a reclamada contratou o reclamante para o desenvolvimento da sua atividade principal na prestação de serviços ao MEC, estando integralmente inserido em sua dinâmica de trabalho, sendo cobrado em relação a gestão do tempo, modo e execução dos seus serviços. Observase uma relação de subordinação em que a parte mais frágil (o reclamante) colocava-se à disposição do poder diretivo do tomador de serviços, sendo remunerado em troca da prestação de serviços. 



    As provas dos autos também indicam a prestação de serviços de forma habitual, durante todos os dias da semana, dentro de horário comercial. A pessoalidade restou configurada, pois não podia se fazer substituir por terceiros, configurando um dos requisitos da relação de emprego, porquanto demonstrado que a reclamada exigia a prestação de serviços por pessoa certa e determinada (intuitu personae), sem possibilidade de alteração usual e unilateral do prestador. E, ainda, a existência ou não de exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. 



    Quanto à onerosidade, não há controvérsia a respeito. Por fim, convenço-me de que a primeira demandada assumia os riscos da atividade econômica e os custos da atividade laboral, havendo evidências probatórias de que a empresa colocava à disposição dos empregados toda estrutura física para as finalidades a serem alcançadas por aqueles.



    Por todo o exposto, diante das provas dos autos, convenço-me de que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes se constituiu, nos termos do artigo 9º da CLT, em ato praticado com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT, pois, na prática, o reclamante oferecia, com subordinação e onerosidade, o seu trabalho, o qual era utilizado em proveito da reclamada, sendo por esta suportados os riscos da atividade econômica (fls. 366/367 do PDF).



    Conforme se depreende dos arts. 2º e 3º da CLT, a relação empregatícia é aquela na qual uma pessoa física presta serviço de natureza não eventual a um empregador, mediante salário e subordinação jurídica. Estabelecidos, portanto, os requisitos dessa modalidade de relação de trabalho, quais sejam, a pessoalidade, a não-eventualidade, o salário e a subordinação jurídica, valendo frisar que tais pressupostos deverão coexistir, ou seja, ausente algum deles, a relação de trabalho não será regida pelas regras do Direito do Trabalho. 



    O requisito da pessoalidade se revela na circunstância de que o empregado deve executar suas atividades pessoalmente, sem se fazer substituir, a menos que, em caráter esporádico, com a anuência do seu empregador, resultando, de tal requisito, que empregado é sempre pessoa física. 



    A não eventualidade traduz-se no fato de que o serviço seja necessário à atividade normal do empregador, valendo frisar que esse pressuposto "diverge da exclusividade, a qual é dispensável no Direito do Trabalho" (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho, 6ª ed. rev. e ampl., São Paulo: LTr, 2010, p. 266). 



    Com relação ao requisito do salário, tal representa a contraprestação devida e paga ao empregado em razão do contrato de trabalho.



    Por fim, quanto ao requisito da subordinação, como já decidido pelo col. TST, em voto de relatoria do Ministro Maurício Godinho Delgado, a subordinação enfatizada pela CLT " não se circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, com profundas, intensas e irreprimíveis ordens do tomador ao obreiro. Pode a subordinação ser do tipo objetivo, em face da realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa. Ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços. Presente qualquer das dimensões da subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural), considera-se configurado esse elemento fático-jurídico da relação de emprego" (RR n. 838-88.2016.5.09.0459, 3ª Turma, DEJT 7/6 /2019). 



    Reiterando, "a subordinação deve gravitar em torno da atividade e exercitar-se pela integração do empregado na organização empresarial" (BARROS, Alice Monteiro de. 2010, apud ROMITA, Arion Sayão, 1979) - e, caracterizada tal circunstância, favorece ainda mais concluir-se pela presença da subordinação quando os elementos dos autos evidenciarem também outras particularidades típicas da relação de emprego, como, por exemplo, a assunção pelo contratante dos riscos da prestação laborativa. 



    Registre-se que alguns dos citados requisitos também podem estar presentes em outras relações de trabalho, a aproximá-las, de forma tênue, da figura da relação de emprego. Daí é que, por vezes, torna-se árdua a tarefa de especificação da verdadeira natureza da prestação de serviços. Em tais circunstâncias, é a análise criteriosa dos elementos probatórios, em cada caso concreto, que revelará a genuína natureza da relação de trabalho trazida ao exame do julgador. 



    O ônus da prova quanto à presença de tais requisitos é distribuído, via de regra, a partir do conteúdo estampado na contestação. Uma vez reconhecida a prestação de serviços, mas o seu caráter autônomo, impõe-se às reclamadas comprovarem a ausência dos elementos acima descritos. 



    Na espécie, ao alegar que o reclamante trabalhou mediante contrato entabulado por pessoa jurídica de sua titularidade, as recorrentes trouxeram fato impeditivo ao direito do autor, atraindo para si o ônus probatório, a teor do disposto no artigo 818, II, da CLT e no artigo 373, inciso II, do CPC. 



    E, a meu ver, assim como decidido na origem, a prova dos autos demonstra a fraude na contratação do reclamante. Vejamos. 



    O preposto das reclamadas afirmou que "o reclamante já se afastou, mas nunca mandou ninguém para lhe substituir; que o reclamante era o único responsável técnico contratado como pessoa jurídica, os demais eram empregados responsáveis técnicos celetistas, a diferença desse último é que batem ponto, banco de horas e recebem horas extras" (fl. 356 do PDF). E que era o depoente quem supervisionava o serviço do reclamante. 



    A primeira testemunha da reclamada afirmou que "tem conhecimento que o reclamante presta serviços somente para a primeira reclamada" e "que a diferença de atividade da depoente como celetista e o reclamante como PJ era o corpo presente; que o reclamante não mandava outra pessoa para lhe substituir; que o reclamante não podia recusar as demandas" (fl. 357 do PDF).



    A testemunha arrolada pelo autor também afirmou que "o reclamante não trabalhava diferente dos celetistas" (fl. 358 do PDF). 



    Como se vê, evidenciados todos os pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício, não havendo reparos a fazer na sentença recorrida. A prova testemunhal é clara quanto à existência de pessoalidade e de subordinação. 



    Sabe-se que o princípio da primazia da realidade, extremamente caro ao Direito de Trabalho e verdadeiro ponto de sustentação desse ramo jurídico, impõe a análise detida do conjunto probatório, com vistas a perquirir sobre o que realmente ocorria na prática vivenciada entre as partes. 



    A contratação por meio de empresa apenas para que seja concretizada a contratação (fenômeno chamado pejotização) é procedimento que se torna cada vez mais comum no âmbito de diversas searas profissionais. 



    Com efeito, o caso refere-se à "pejotização" e não terceirização, assim inaplicável os ditames da Súmula n. 331 do TST. 



    Por certo, ainda, que os empregados aderem a tal situação visando a salários melhores, mas a Justiça do Trabalho não pode chancelar o mascaramento da relação jurídica, ainda que, indiretamente, tenha acarretado algum benefício para as partes. Não se pode deixar de invocar o princípio da irrenunciabilidade, o qual tem por efeito a inafastabilidade de sua aplicação pela vontade dos interessados. 



    Por conseguinte, não está ao alvedrio das partes afastar a existência do contrato de trabalho por sua mera vontade, não sendo oponível pela reclamada o teor dos artigos 150 e 422 do Código Civil, inespecíficos para reger o caso dos autos. 



    Nada a prover, não havendo que se falar em violação aos artigos legais e constitucionais apontados.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes invocados, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator